Tribunal: TJES
Processo: 0001981-80.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001981-80.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001981-80.2019.8.08.0008

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE TAC SOBRE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INTRANSCENDÊNCIA E CONTINUIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Município de Barra de São Francisco/ES contra sentença que julgou procedente a ação civil pública promovida pelo Ministério Público Estadual, visando o cumprimento de obrigações assumidas em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) sobre a gestão de resíduos sólidos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) a ausência de designação de audiência de conciliação acarreta nulidade da sentença; e (ii) se as pendências do TAC, firmadas em gestões anteriores, vinculam a atual gestão municipal, à luz do princípio da intranscendência.

III. Razões de decidir

A designação de audiência de conciliação é uma faculdade do juiz, cuja ausência não gera nulidade processual, conforme jurisprudência consolidada.

O princípio da continuidade administrativa impõe que obrigações firmadas em gestões anteriores sejam cumpridas pela atual, especialmente em questões de interesse público, como a gestão de resíduos sólidos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de designação de audiência de conciliação não acarreta nulidade processual. 2. O princípio da intranscendência não exime a gestão atual do cumprimento de obrigações assumidas em gestões anteriores no âmbito da administração pública."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 10 e 334; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 035190015426, Rel. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, J. 23/08/2021; STF, ACO 3072, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, J. 24/08/2020.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001981-80.2019.8.08.0008

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Estando presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES, que julgou procedentes os pedidos feitos na ação civil pública manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

Alega o recorrente (id. nº 9333239) a nulidade da sentença de primeiro grau, eis que julgou procedentes os pedidos sem analisar o pleito de designação de uma audiência de conciliação, devidamente requerida nos autos, sob pena de restarem violados os princípios da não-surpresa (art. 10 do CPC), da cooperação (art. 6º do CPC) e da solução consensual de conflitos (art. 3º, § 3º do CPC).

Sustenta, ainda, que a atual gestão municipal encontrou diversas pendências na execução do TAC, firmadas na gestão anterior, e que está empenhada em corrigir essas questões mediante ajustes e dilação de prazos, o que justifica o retorno dos autos à origem para prosseguimento adequado, incluindo a realização da audiência de conciliação.

De início, como forma de bem situar os Em. Pares, registro que a ação civil pública em curso no primeiro grau foi proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra o Município de Barra de São Francisco, ora apelante, visando o cumprimento de obrigações assumidas por este último no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) nº 01/13, especialmente relacionadas à gestão de resíduos sólidos e à implantação de um sistema de coleta seletiva, conforme a Lei nº 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

O município recorrente assumiu compromissos com o MPES para melhorar a coleta e a destinação de resíduos sólidos, bem como promover a educação ambiental e a formação de associações de catadores. Entretanto, ao longo de anos, fiscalizações revelaram o descumprimento sistemático do TAC, resultando na precariedade da gestão de resíduos.

Inspeções mostraram que o lixo continuava sendo depositado a céu aberto, sem qualquer processo de separação ou coleta seletiva, conforme relatado pelos catadores e pelo presidente da associação local (ASCAMARB). Além disso, o Município não oferecia suporte financeiro ou social adequado aos catadores.

Dito isso, calha salientar que a ação civil pública, regulada pela Lei nº 7.347/85, é o instrumento processual adequado para a tutela de direitos difusos e coletivos, como ocorre na presente demanda. Sua natureza jurídica é a de uma ação constitucional voltada para a defesa do interesse público, especialmente no que tange a questões relacionadas ao meio ambiente, ao consumidor e a outros interesses difusos ou coletivos, conforme o art. 1º da referida Lei.

Dessa forma, a ação coletiva visa à proteção de um interesse difuso e mesmo coletivo, o meio ambiente e mesmo o patrimônio público e social, o que legitima plenamente a atuação do Ministério Público como autor.

Nos termos do art. 19 da Lei nº 7.347/85, resta disciplinado que ao rito da ação civil pública aplicam-se as disposições do Código de Processo Civil de forma subsidiária, ou seja, naquilo que não contrariar as regras específicas dessa lei.

A regra de aplicação subsidiária alcança também o que dispõe o art. 334 do CPC, que prevê a designação de audiência de conciliação, desde que a petição inicial preencha os requisitos essenciais e não seja caso de improcedência liminar.

Com base nisso, no tocante à alegação de nulidade da sentença por ausência de audiência de conciliação, esta tese não merece prosperar. A designação da audiência de conciliação, conforme dispõe o art. 334 do CPC, é faculdade do juiz, que, avaliando as circunstâncias do caso concreto, pode decidir pela sua conveniência ou não. A não realização de tal audiência não acarreta, portanto, nulidade do processo, conforme jurisprudência consolidada deste Eg. TJES.

Ademais, as partes podem transigir extrajudicialmente a qualquer tempo, seja antes ou depois do ajuizamento da ação, sem a necessidade de audiência formal para conciliação. Esse entendimento, consagrado neste Tribunal de Justiça, reforça que a ausência de audiência de conciliação não impede a resolução consensual do conflito em fase posterior.

Por esses motivos, a não realização da audiência de conciliação não importa em nulidade do feito, sendo perfeitamente possível que o juiz siga diretamente para o julgamento do mérito, em observância ao princípio da celeridade e da razoável duração do processo, como prevê a legislação processual vigente.

A respeito dos fundamentos retrocitados, cito os seguintes precedentes desta Corte de Justiça:

[...] a designação de audiência de conciliação é faculdade do juiz e a sua não realização não importa nulidade, não havendo que se falar em direito subjetivo das partes [...] (Apelação Cível n.º 035190015426, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, J. 23/08/2021, DJ 20/09/2021).

[...] a não designação de audiência de conciliação não acarreta nulidade no feito, mormente pelo fato de que as partes podem transigir extrajudicialmente a qualquer tempo. [...] (Apelação Cível nº 0016053-40.2009.8.08.0035, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível, J. 11/10/2023).

[...] a ausência de designação para realização de audiência de conciliação não enseja prejuízo, haja vista que inexiste obstáculo para que as partes transijam em qualquer fase do processo, inclusive extrajudicialmente. [...] (Apelação Cível nº 0026696-42.2018.8.08.0035, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Quarta Câmara Cível, J. 12/9/2022).

De mais a mais, reafirmo que, no caso em análise, mostrou-se plenamente cabível o julgamento antecipado do mérito, conforme prevê o art. 355 do CPC. Não houve qualquer cerceamento de defesa, pois todas as provas necessárias ao deslinde da controvérsia já se encontravam nos autos.

Além disso, o juiz, como destinatário da prova, tem a prerrogativa de avaliar a suficiência do material probatório para proferir a sentença. Nesse sentido, o julgamento antecipado da lide não é uma faculdade do magistrado, mas uma obrigação quando os fatos já estiverem suficientemente provados, em atenção ao princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF e art. 139, II, CPC).

Importante ressaltar, também, que não ignoro o fato de que a imposição de sanções ao Poder Executivo Estadual em virtude de pendências atribuíveis a gestões anteriores, desde que do mesmo Poder, não constitui violação ao princípio da intranscendência. O que se discute aqui é a continuidade administrativa, cabendo à atual gestão o cumprimento das obrigações assumidas pela gestão anterior, especialmente quando se trata de questões de interesse coletivo, como o meio ambiente.

É certo que a jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece a violação ao princípio da intranscendência nos casos em que as pendências sejam atribuídas a órgãos dotados de autonomia institucional e orgânico-administrativa, como o Ministério Público ou a Câmara Municipal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 743 com Repercussão Geral, e na ACO 3072, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 24/08/2020. No entanto, essa não é a situação do presente caso, uma vez que se trata de obrigações inerentes ao próprio Poder Executivo.

Assim, por todos os fundamentos expostos, concluo que não há justificativa para o retorno dos autos ao juízo de origem, tampouco para a realização de audiência de conciliação, uma vez que não há qualquer nulidade processual configurada.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Em conformidade com o que dispõem o art. 18 da Lei nº 7.347/85, o art. 87 do CDC e a jurisprudência do Colendo STJ, não há condenação em honorários advocatícios no âmbito da Ação Civil Pública, salvo em caso de má-fé comprovada, o que não ocorre neste caso. Ressalto, ainda, que a ausência de condenação na verba honorária em primeiro grau impede a aplicação da regra prevista no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 31/3/2025 a 04/4/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.